Tribunal: TJBA
Processo: 8045548-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045548-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JULIANA BARRETO CAMPELLO registrado(a) civilmente como JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: J. G. S. B. e outros

Advogado(s)
:
TATIANE LIMA CAJAIBA DIAS, TATIANE LIMA CAJAIBA DIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. NECESSIDADE DE COBERTURA. DIREITO À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DA TERAPIA ADEQUADA AO PACIENTE PELA SEGURADORA. NULIDADE DE CLÁUSULA LIMITADORA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. COBERTURA COMO MEIO DE TRATAMENTO À CONDIÇÃO CLÍNICA PATOLÓGICA DO PACIENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento de mérito do recurso vertical.

2. Mostra-se desarrazoada a alegação da agravante, de que o tratamento necessário está excluído da cobertura do plano contratado entre as partes ou do rol da ANS, pois, no caso em exame, a dignidade da pessoa humana é o bem jurídico objeto da tutela jurisdicional, não se admitindo, pois, a mitigação dos meios necessários à sua preservação.

3. Restou constatada a prescrição do medicamento por Médico competente, sobrepondo-se, assim, a qualquer norma jurídica, seja de natureza legal ou contratual, porquanto ameaçado direito fundamental impostergável.

4. Trata-se de hipótese de
periculum in mora
inverso,

uma vez que não se pode desprezar a condição do paciente, cuja demora na prestação jurisdicional pode incorrer em agravamento do seu estado de saúde.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E

NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8045548-23.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A
, e, como agravado,

J. G. S. B., representado por seu genitor DEONILSON BARRETO BONFIM
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado
o Agravo Interno e
NEG
AR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)